Tribunal: STF
Processo: ACO 3473
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. DIREITO SOCIAL À SAUDE (CF, ARTS. 6º e 196). PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. CONTROVERSIA SOBRE O CUSTEIO DE UTI NOS ESTADOS-MEMBROS. DEVER DA UNIÃO DE PROVER OS ENTES SUBNACIONAIS NA EXECUÇÃO E FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS SANITÁRIAS. PERDA DE OBJETO PARCIAL DA DEMANDA. PEDIDO REMANESCENTE JULGADO PROCEDENTE PARA DETERMINAR QUE A UNIÃO PRESTE SUPORTE TÉCNICO E FINANCEIRO PARA A EXPANSÃO DA REDE DE UTI NO ESTADO REQUERENTE DURANTE O PERÍODO DE EMERGÊNCIA SANITÁRIA. OBSCURIDADE NÃO INDENTIFICADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.



    1. O acórdão embargado solucionou o ponto controvertido de maneira clara, nos termos dos pedido e da causa de pedir, sem qualquer ambiguidade quanto à condenação da embargante. Em particular, reconheceu a perda parcial de objeto, na parte voltada à autorização (habilitação) de leitos de UTI destinados a pacientes com COVID-19 e, na parte remanescente, julgou procedente o pedido para determinar que a União (embargante) preste suporte técnico e apoio financeiro para a expansão da rede de UTI no Estado (embargado) durante o período de emergência sanitária. Obscuridade inexistente. 



    2. O inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável não colhe quaisquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC e no art. 337 do RISTF. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.